Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-54.2008.8.11.0105
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001957-54.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Poluição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROCEDENTE -
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - PLEITO ASSOCIADO ÀS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
EXTENSÃO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - INVIABILIDADE - NÃO ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 54 DA LEI FEDERAL N.o 12.305/2010
.

1. Não se conhece de matéria não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, a exemplo do atendimento a obrigação imposta na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Embora a preservação do meio ambiente seja uma responsabilidade compartilhada por todos os níveis governamentais, o Município tem o dever especial de cuidar do meio ambiente e do desenvolvimento urbano, conforme estipulado no art. 23, VI, da CF/88. Dada a negligência comprovada no descarte inapropriado de resíduos sólidos, deve ser confirmada a sentença que determinou ao ente municipal a adoção de medidas necessárias a assegurar a implantação do sistema de aterro sanitário.

3. Inobservados os requisitos legais previstos na Lei Federal 12.305/2010, devidamente alterada pela Lei 14026/2020, não se fará jus à extensão dos prazos fixados para disposição final dos resíduos.

4. Recurso voluntário desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA
contra a sentença,
sujeita a Reexame Necessário,
proferida pelo Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual se entendeu comprovado que a municipalidade foi omissa quanto à destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos produzidos na localidade, negligenciando a legislação de regência que proíbe o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos
in natura
a céu aberto, sendo assim julgado procedente o pleito inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973, e condenado o ente municipal nas obrigações de fazer consistentes em construir aterro sanitário, coletar e dar a devida destinação ao lixo hospitalar, bem como de promover a recuperação da área atual de destinação de lixo (
vide
id. 140698219 - pp. 1 a 11).

Em suas razões recursais (id. 140698219 - pp. 45/54), o Apelante sustenta, em síntese, que já atendeu a determinação relativa ao “item c” da sentença, referente à adequada coleta e destinação dos resíduos hospitalares, e que a sentença foi proferida em dissonância à Lei Federal n.o 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na medida em que o art. 54, inc. IV dessa lei teria ampliado o prazo para implantação de aterro sanitário até o dia 02/08/2024.

Por esses motivos, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 140698225).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (id. 157353691).

Recurso tempestivo e dispensado do preparo (ids. 140698221; 141424189).

Conclusos por redistribuição (id. 175009688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

1. Do pleito associado à obrigação
“C”
da sentença

Ab initio
, cumpre analisar o pleito formulado pelo Apelante
, pelo qual pugna que se reconheça o cumprimento da obrigação relativa ao “item C” imposto na sentença.

Em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu
nos autos de Ação Civil Pública Ambiental n.o 0001957-54.2008.8.11.0105, entendo que o aludido pleito não deve ser conhecido, sob risco de se incorrer em supressão de instância
, pois trata-se de matéria que não foi ventilada ou analisada pelo juízo singular, tal como se depreende do pedido formulado no Recurso de Apelação, que se cinge a impugnar a inobservância da data limite de 02/08/2024 para a
implantação de aterro sanitário no Município
.

Diante desse quadro, se a questão relativa ao reconhecimento do cumprimento da obrigação do “item C” determinada na sentença ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, inviável que o seja por este Sodalício, sob pena de ofensa, como sublinhado, aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância,
r
azão pela

qual
deixo de apreciar o referido pedido
.

V O T O - MÉRITO

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, tão somente, no que diz respeito ao prazo de cumprimento da
obrigação de construir aterro sanitário, alegando que o art. 54, inc. IV, da Lei Federal n.o 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, teria ampliado o prazo para implantação de aterro sanitário até o dia 02/08/2024, data limite não observada pela sentença.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o
art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“ecologicamente equilibrado”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Não se pode olvidar, ademais, que a proteção ambiental é um dever comum a todos os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - como institui o art. 23 dessa mesma Constituição Federal, que determina ser da competência comum desses entes a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas, a preservação das florestas, da fauna e da flora, entre outras obrigações de cunho ambiental.

Portanto, o dever de fiscalização atribuída ao Apelante está ancorado no inc. VI do aludido art. 23, da CF, que diz competir aos municípios “
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
”, sendo que a inobservância desse dever pode resultar em responsabilização, incluindo na obrigação de reparar danos ambientais causados e a adoção de outras medidas necessárias para evitar novos danos.

Da leitura dos dispositivos supra à luz do conjunto probatório coligido, restou comprovado que o

MUNICÍPIO DE COLNIZA
,

ao negligenciar na destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos produzidos na localidade, permitindo o lançamento de resíduos sólidos ou rejeitos
in natura
a céu aberto, contribuiu, no caso em tela, para a sua degradação ambiental - questão esta não refutada em sede de Recurso Apelação -, o que o enquadra, na exegese do supracitado dispositivo constitucional, como um dos infratores, incumbindo-lhe o dever de reparação dos danos ambientais.

Volvendo ao caso concreto, do acervo probatório constata-se que, em 2008, após identificar irregularidades na gestão de resíduos sólidos em Colniza e após tentativas frustradas de resolver o problema de forma extrajudicial com o Secretário do Meio Ambiente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a presente Ação Civil Pública visando a proteção ao meio ambiente e interesses difusos, conforme estabelecido pela Constituição (CRFB/88, art. 225) e Lei n. 7.347/85.

Ressai ainda dos autos que o Ministério Público incluiu o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária de 2008, elaborado por técnicos do Escritório Regional de Saúde de Juína e acompanhado de fotografias documentando as condições no local, a exemplo da existência de árvores nativas queimadas, dejetos, garrafas servindo como potencial criadouro para a dengue, fumaça resultante da queima de resíduos, carcaças de animais e um córrego próximo ao lixão. Além disso, incluiu-se uma notificação com várias medidas recomendadas, como a retirada de lixo depositado no “
Hospital André Maggi
”, a correta destinação do lixo contaminado e o cumprimento dos padrões técnicos para o manejo dos resíduos.

No que toca ao citado Relatório, observo que seu objetivo era o de avaliar as condições sanitárias do local onde os resíduos sólidos urbanos eram depositados no Município Apelante e quanto ao tratamento do lixo contaminado proveniente de estabelecimentos de saúde.

O relatório detalhou as condições do local e concluiu:

“(...) local de aproximadamente 12 hectares, utilizados para o depósito de lixo, dejetos e esgoto sanitário produzido por moradores e comerciantes do município de Colniza; situa-se as margens da estrada de terra MT 170. É uma região de Mata, com presença de árvores nativas (castanheiras), sem licença ambiental.

No ato da inspeção havia fumaça, indicando a queima dos resíduos ali depositados. Observamos também que no processo de queima do lixo, algumas árvores foram queimadas, podendo oferecer risco de incêndio florestal, principalmente na época de poucas chuvas.

Nas proximidades do 'Lixão', há um córrego, que fornece água para os animais que são criados nas redondezas, nas chácaras próximas do local.

O caminhão 'limpa fossas' despeja, segunda relatos da VISA/SMS os dejetos no local, sem que haja uma vala específica para tal finalidade.

Observamos, além do lixo normal produzido pela população, a presença de carcaça de animais bovinos/ossos; cães e gatos; lixo de veterinárias (luvas, cartelas de seringas e agulhas, caixas de medicamentos); lixo hospitalar, lixo das farmácias, drogarias, Consultórios odontológicos e Laboratórios, como agulhas, seringas; elementos pérfuro-cortantes que oferecem risco à saúde dos garis ao recolher o lixo e também dos catadores de lixo e da população que porventura frequente o local.

O mau cheiro é constante, bem como a presença de moscas, baratas, ratos e pernilongos.

Não há, segundo informações a presença de um responsável pelo monitoramento do local (lixão).

(...)

O ambiente é bastante insalubre e oferece risco a população que está diretamente trabalhando com o lixo, pois não usam equipamento de proteção individual, respiram e estão em contato físico direto com toda a espécie de vermes, bactérias, coliformes fecais etc. Estão em contato com o ambiente propício ao desenvolvimento de doenças.

Não observamos a utilização de uma vala específica para o depósito do esgoto, indicando que o despejo acontece em qualquer local.

Todo o lixo e dejetos depositados na área acima especificada não sofrem nenhum tipo de tratamento o que leva a concluir que quem estiver inserido neste ou em torno deste ambiente de alta insalubridade, direta ou indiretamente, poderá sofrer danos à saúde.

O lixo contaminado, gerado por estabelecimento de saúde e de interesse a saúde é todo despejado no local, sem qualquer proteção, cuidado e ou prevenção aos que manipular o mesmo.

Faz-se necessário e URGENTE a tomada de providências para que os problemas acima relatado sejam solucionados; observando que toda e qualquer medida deverá seguir os padrões legais, sem eles relacionados à coleta, depósito, transporte e destinação final do lixo, bem como a saúde do trabalhador (Normas de Biossegurança).

A VISA/ERS/Juína recomenda que todas as bases legais sejam consultadas para a tomada de decisão, em especial a Instrução Normativa no 001 de 24 de março de 2008, publicada no DO de 16 de junho de 2008, a qual estabelece atribuições ao poder público e responsabilidades ao estabelecimento gerador de resíduos de serviço de saúde.

(...)”
(
Cf
. id. 140698218 - pp. 44 a 47)

Logo, restou demonstrado que o Município Apelante estava, indiscutivelmente, descartando resíduos sólidos de forma inadequada e direta sobre o solo, formando um “lixão”, não havendo prova no processo de que possuísse as licenças ambientais necessárias para tal prática, mormente porque deixou de contestar a ação (
vide
certidão id. 140698218 - p. 76).

Ademais, após o início da presente ação em 19/9/2008, sobreveio a promulgação da Lei Federal n.o 12.305/10, estabelecendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo uma das medidas dessa Lei a implantação da disposição adequada de rejeitos em até 04 (quatro) anos após sua publicação.

Entretanto, findo o prazo em agosto de 2014, não se verifica nestes autos que o Município Apelante tenha passado a promover a disposição adequada de resíduos, por meio da organização de rejeitos em aterros, cumprindo com os padrões mínimos para evitar danos à saúde pública e segurança, de modo a minimizar os impactos negativos ao ambiente determinados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme a Lei Federal n.o 12.305/10, devendo, portanto, ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao Apelante, no que pertine à alegada ampliação do prazo para implantação de aterro sanitário até a data de 02/08/2024.

Embora tenha entrado em vigor, em 15/07/2020, a Lei Federal n.o 14.026/20 que alterou as disposições finais da Lei Federal n.o 12.305/2010, instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos no país e tenha estendido alguns prazos para a disposição final de rejeitos, de forma ambientalmente adequada, somente poderiam se beneficiar de tal dilação de prazo os municípios brasileiros que, até 31/12/2020, tivessem elaborado um “
Plano intermunicipal de resíduos sólidos
” ou “
Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
” e ainda que “
disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira
”, tudo conforme termos do art. 54 da mencionada legislação,
in verbis
:

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020,
exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira
, nos termos do art. 29 da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;

II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e

IV -
até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010
.

§ 1o (VETADO).

§ 2o Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.”
(g. n.)

Como perceptível, para ser enquadrado na hipótese legal de extensão do prazo da execução de obras, a supracitada norma criou dois requisitos: a aprovação de um plano municipal e a criação de uma fonte de custeio,
até 31/12/2020
.

No entanto, tanto no que se refere ao primeiro requisito (plano de gestão) quanto ao segundo (forma de custeio – sustentabilidade econômico-financeira), do simples compulsar deste recurso, denoto que o Apelante nada trouxe aos autos para demonstrar a satisfação de tais requisitos, o que era imprescindível para se fazer jus à extensão de prazo prevista pela Lei Federal n.o 14.026/20.

Sendo assim, por não haver cumprido as exigências legais dentro do prazo fixado, o
MUNICÍPIO DE COLNIZA
não se enquadra na disposição do art. 54 da Lei Federal n.o 12.305/2010, de forma que não merece guarida a alegação de que a sentença teria sido proferida em dissonância com a Lei Federal n.o 12.305/2010, sendo

o desprovimento do seu apelo medida que se impõe.

Diante de todos os fundamentos acima expendidos, em se tratando de Remessa Necessária, constato que a sentença não merece reparo, uma vez que se encontra sobejamente comprovado pelo Autor/Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que a maneira como os resíduos sólidos produzidos no
MUNICÍPIO DE COLNIZA
eram tratados, sem técnicas adequadas de proteção ou cuidado, representa um risco tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população, não sendo admissível que a municipalidade se esquive de suas obrigações alegando que o art. 54, inc. IV, da Lei Federal n.o 12.305/2010, teria ampliado o prazo para implantação de aterro sanitário até o dia 02/08/2024, quando essa mesma legislação atribui ao próprio Município a responsabilidade pela gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos em seu território.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
MUNICÍPIO DE COLNIZA
, ratificando a sentença, em sede de Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023